Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil por prestação de serviços contábeis; exclusão do simples nacional por inadimplência tributária; indeferimento de prova oral. ônus da prova e nexo causal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos materiais e morais, no qual se imputa falha na prestação de serviços contábeis pela emissão de guia equivocada de tributo que teria ocasionado a exclusão da Apelante do Simples Nacional.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha da Ré na prestação dos serviços que resultou na exclusão da Autora do Simples Nacional e, em caso positivo, se há suporte para condenação em danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da prova oral observa a regra segundo a qual o juiz, na condição de destinatário da prova, pode indeferir as diligências que reputar impertinentes quando os elementos constantes dos autos bastam à formação do convencimento (CPC, art. 370).
4. É legítimo o embasamento da decisão em prova pericial quando clara, coerente e compatível com o conjunto probatório (CPC, art. 371), sobretudo diante de sucessivos laudos complementares que reafirmam as conclusões técnicas.
5. A perícia judicial atesta que a exclusão do simples nacional decorreu exclusivamente da inadimplência do tributo da competência 05/2018, depois inscrito em dívida ativa.
6. A guia do simples foi regularmente emitida e encaminhada pela Ré à Autora em 18/06/2018, e quitada somente em 31/07/2019, quando o débito já se encontrava inscrito em dívida ativa desde 06/06/2019, tornando o pagamento ineficaz para obstar o desenquadramento; a regularização exigia quitação pela via específica da PGFN.
7. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, ausente qualquer liame entre o alegado serviço prestado pela Apelada e os prejuízos sofridos pela Apelante, não há falar em condenação da Apelada ao pagamento do dano material alegado.
8. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito afirmado (CPC, art. 373, inc. I). Comprovados nos autos o dano e desembolso, mas não demonstrado o nexo causal entre conduta do prestador e exclusão do regime tributário, inviável a condenação indenizatória.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “a exclusão do simples nacional motivada por inadimplência tributária e pagamento por via inadequada após inscrição em dívida ativa rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do prestador de serviços contábeis, não configurada falha na emissão ou no envio de guias; é legítimo o indeferimento de prova oral quando a prova documental e pericial é suficiente (CPC, art. 370 e art. 371), competindo ao autor o ônus de demonstrar o nexo causal (CPC, art. 373, inc. I).”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, art. 371, art. 373, inc. I, art. 85, § 11. CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.662.728/RS, p. 02.08.2018.